Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0714441-07.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 123290924 dos autos originários n. 0706943-33.2022.8.07.0007) que indeferiu a liminar de reintegração de posse do veículo Kia/Cerato, placa JFL2E70, ano 2012/2013, sob o seguinte fundamento: Na forma do art. 300, do CPC, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. O simples fato de as partes terem convencionado em sede extrajudicial o regime de separação total de bens não é suficiente, nesta sede, para que se garanta que o móvel, adquirido na constância da união, pertença ao requerido. A questão é sindicável judicialmente e, em face da pendência de processo no Juízo da família, é passível de questionamentos após a oitiva da parte contrária. Assim, tenho que o pleito não prescinde do contraditório para ser minimamente elucidado, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. O agravante relata que as partes viviam em união estável, sob o regime de separação de bens, conforme escritura pública declaratória de união estável formalizada em 23/3/2021. Informa o ajuizamento de ação de dissolução de união estável, em 8/4/2022, distribuída sob o n. 0706178- 62.2022.8.07.0007, em que resta incontroverso o direito de posse e propriedade dos Litigantes sobre os bens pessoais móveis e imóveis. Afirma que após a dissolução da união entre as partes a Agravada no mês de março do corrente ano, sem qualquer justificativa, apossou-se do veículo e se recusa a entregá-lo ao Agravante, seu real proprietário. Diz ter notificado a agravada extrajudicialmente, mas a parte se recusa a devolver o veículo e até proibiu a entrada do agravante no condomínio onde ela reside, ameaçando-o de registro de ocorrência policial com eventual simulação de violação da Lei Maria da Penha. Alega prejuízo irreparável, já que depende do veículo para se deslocar para o trabalho e para os demais atos da vida civil. Pede, liminarmente, a busca e apreensão do veículo indicado. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante sustenta ser proprietário exclusivo do veículo vindicado. No entanto, do cotejo da ação de dissolução de união estável entre as partes, verifico que a propriedade do bem é controversa, porquanto a agravada assevera que o carro foi dado a ela pelo agravante, colacionando, inclusive, fotos do veículo enfeitado para presente (id. 123834193 dos autos n. 0706178-62.2022.8.07.0007). Nesse quadro, considerando as versões apresentadas, numa análise perfunctória, reputo prudente aguardar a manifestação da agravada, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, ausente o periculum in mora, uma vez demonstrado pela agravada, nos autos da ação de dissolução da união, que o agravante possui outro veículo que pode ser utilizado para o trabalho (id. 123836616 dos autos n. 0706178-62.2022.8.07.0007). Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator